Tribunal: TJDFT
Processo: 0716162-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716162-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ODERLÂNDIA CASSIANO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. QUANTIDADE E NATUREZA. MACONHA. NOCIVIDADE MENOR. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FRAÇÃO REDUTORA MANTIDA. 1. A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, diante da confissão extrajudicial e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo o conjunto probatório suficiente para a manutenção da condenação da apelante. 2. A teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, já assentou a conformidade constitucional do entendimento veiculado no enunciado sumular, por ocasião do julgamento do RE 597.270 QO-RG/RS e vem seguindo a mesma orientação em julgamentos posteriores. 2.2. Superior Tribunal de Justiça, embora tenha afetado o tema para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tem mantido a mesma compreensão da súmula. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a natureza e quantidade de droga (circunstâncias mencionadas no artigo 42 da Lei 11.343/06) podem ser usadas para modular a fração de diminuição de pena quando da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da LAD, desde que essas mesmas circunstâncias não tenham sido utilizadas em outras fases da dosimetria. 3.1. Mesmo que se trate de maconha, droga considerada de menor nocividade, a expressiva quantidade apreendida justifica a redução na fração mínima. 4. Apelação criminal não provida. A recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, requerendo a aplicação da causa de diminuição de pena, referente ao tráfico privilegiado, na fração de 3/5 (três quintos), redimensionando, por consequência, a sua pena final. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito do quantum de diminuição de pena, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “No presente caso, o Tribunal a quo fixou o benefício do tráfico privilegiado em 2/3, em razão da quantidade da droga ter sido utilizada na exasperação da pena-base. Tal entendimento encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, uma vez que a Terceira Seção, no julgamento do HC n. 725.534/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, realizado em 27/4/2022, DJe de 1°/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE n. 666.334/AM, do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase do cálculo da pena, o que configuraria o indevido bis in idem. Precedente” (AgRg no AREsp n. 2.674.690/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024). Acrescenta-se, ainda, que “O magistrado, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários ao reconhecimento da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, já que possui plena discricionariedade para, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição no quantum que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.482.132/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 19/8/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Outrossim, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003